Tribunal: TJSP
Processo: 1059691-69.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, não configura dano moral. Conduta adotada pela polícia para apurar o crime que, por sua vez, não pode ser imputada a quem a acionou. Comportamento da ré, todavia, à vista da ordem em que se deram os fatos e das circunstâncias que os

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Comunicação de suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, não configura dano moral. Conduta adotada pela polícia para apurar o crime que, por sua vez, não pode ser imputada a quem a acionou. Comportamento da ré, todavia, à vista da ordem em que se deram os fatos e das circunstâncias que os permearam, como se extrai do contexto fático-probatório, que excedeu o simples exercício regular do direito, a exsurgir o dever de reparar. Dano que, no caso, por violar direitos da personalidade, decorre do próprio fato violador. Quantum indenizatório, observadas suas funções, estabelecido em R$ 3.000,00. Ônus sucumbenciais invertidos. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059691-69.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSÉ
HAMILTON BARBOSA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SONIA MARIA
DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível n.o 1059691-69.2017.8.26.0506
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelante: José Hamilton Barbosa Júnior
Apelada: Sonia Maria de Araújo
Comarca: Ribeirão Preto
Juíza: Dra. Carina Roselino Biagi
Voto n.o 0646
Ação
indenizatória
por
danos
morais.
Sentença
de
improcedência. Irresignação do autor. Comunicação de
suposto fato criminoso à autoridade policial que, por si só, não
configura dano moral. Conduta adotada pela polícia para
apurar o crime que, por sua vez, não pode ser imputada a
quem a acionou. Comportamento da ré, todavia, à vista da
ordem em que se deram os fatos e das circunstâncias que os
permearam, como se extrai do contexto fático-probatório, que
excedeu o simples exercício regular do direito, a exsurgir o
dever de reparar. Dano que, no caso, por violar direitos da
personalidade, decorre do próprio fato violador. Quantum
indenizatório, observadas suas funções, estabelecido em R$
3.000,00. Ônus sucumbenciais invertidos. Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por José Hamilton
Barbosa Júnior contra a r. sentença lançada a fls. 88/92, cujo relatório adota-se
integralmente, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por
danos morais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Como consequência, o requerente foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, ex vi do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da
cobrança, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
Apela o autor sustentando, em síntese, que i) devidamente
configurados os danos morais e psíquicos sofridos; ii) as injustas acusações de furto
perpetradas contra si, seguida da revista promovida pelos policiais militares, na presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
3
colegas de trabalho, corroboram a ocorrência dos abalos; iii) a ré agiu de forma arbitrária,
desprovida de cuidado, zelo ou preocupação mínimos com sua imagem e honra; e iv)
apesar de a informante ouvida em juízo filha da requerida ter declarado em audiência
(9/5/2019) que o celular furtado fora bloqueado pela polícia por meio da numeração do
IMEI, tão somente após a realização do ato processual a parte juntou ao processo boletim
de ocorrência, datado de 16/5/2019, do qual se extrai que compareceu à delegacia para
incluir na comunicação anterior o IMEI e solicitar o bloqueio do aparelho, a indicar que
quiçá o furto sequer tenha sucedido.
Apelo regularmente processado e respondido (fls. 106/110).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Colhe-se dos autos que a 1o/12/2017, por volta das 12h:00min, o
demandante José Hamilton compareceu à casa da ré Sonia Maria à trabalho para prestar
serviço vinculado ao programa 'Seja Digital', consistente, pelo que se pode inferir de
consulta realizada na internet, em instalar um conversor no televisor existente no local a
fim de que o sinal analógico seja transformado em digital, precisamente diante do processo
nacional de migração que culminará na total digitalização do sistema de transmissão dos
sons e imagens televisivas.
Na ocasião, supostamente furtado um aparelho celular da marca
Samsung, modelo J7, que estava na posse da neta da ré, criança à época com um ano e seis
meses de vida, cujo sumiço foi constatado por Sonia Maria assim que José Hamilton
deixou sua residência.
Logo em seguida, Maria Carolina, filha de Sonia Maria, chegou à
casa da genitora, ocasião em que avistada uma viatura da Polícia Militar que estava em
patrulhamento no bairro, o que culminou na narração do ocorrido e motivou a saída dos
policiais à procura de José Hamilton, que acabou sendo encontrado 'na rua da frente',
prestando serviço em outra residência.
Promovida a revista no acusado e no carro de propriedade de sua
empregadora, utilizado para o desempenho de seu mister, nada, além de seus pertences, foi
encontrado; apesar disso, a polícia o conduziu à delegacia na viatura e lavrou um boletim
de ocorrência em que sinteticamente narrado todo o acontecido (fls. 8/10).
Por reputar que a conduta da Sonia Maria ultrapassou o exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
4
regular do direito de comunicar o fato às autoridades competentes, uma vez que o teria
apontado, injustificadamente, como autor do furto e o exposto a situação humilhante,
constrangedora e vexatória diante de outros colegas de trabalho, a presente ação foi aforada
aos 12/12/2017 onze dias após o ocorrido objetivando a condenação da demandada em
indenização no patamar de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Pois bem.
Respeitado o entendimento da magistrada prolatora da sentença,
detida análise do conjunto fático-probatório indica que o caso merece solução diversa.
Não se descura que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
hipóteses assemelhadas à em apreço, já decidiu que “o acionamento de investigação
policial para averiguação de crime de furto não configura dano moral, pois se trata de
exercício regular de direito. A conduta da Polícia na apuração do crime não pode ser
imputada ao acionante da autoridade estatal” (REsp 302313/ES, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros; e REsp 254414/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Sendo assim, a mera comunicação de fato criminoso à autoridade
policial, com indicação da qualificação do suposto furtador e pedido de abertura de
investigação, não configuram ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar; de outro lado, o
comportamento adotado pelos policiais envolvidos na investigação tais como revista,
com arma em riste, segundo se controverte, e o transporte do acusado em camburão
policial não podem ser imputados a quem denunciou a ocorrência.
Sucede que, no caso concreto, em virtude da ordem em que se
deram os fatos, bem assim das circunstâncias que os permearam, possível concluir que a
conduta da ré excedeu o simples exercício regular de direito, como se explanará em
seguida.
Convém registrar, à partida, que, ao contrário do que se dá quando
alguém comparece à delegacia de polícia para reportar suposto fato criminoso e registrar
um boletim de ocorrência, a legitimar futura abertura de investigação, o caso presente foi
um tanto diverso.
A recorrida e sua filha abordaram policiais militares que estavam
em patrulhamento no bairro em que residem e comunicaram o sumiço do aparelho celular,
indicando José Hamilton como suposto autor do furto. Tão somente após localizado o
acusado, revistado sem nada ser localizado e transportado na viatura da polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
5
(segundo testemunha ouvida em juízo) à delegacia, é que o boletim de ocorrência foi
lavrado.
Do documento, extrai-se de mais relevante ao desate da causa que
''De posse das características fornecidas os policiais militares passaram a diligenciar pelo
bairro até que pela Rua Guido Alves Pereira com Rua José Antonio Pastori depararam-se
com um grupo de funcionários do mencionado programa de instalação de antena digital,
dentre eles um indivíduo que possuía as mesmas características daquele fornecido pela
vítima...Logo de imediato a vítima chegou e começou a apontar a parte como sendo autor
do furto'', que ''negou tenha subtraído qualquer aparelho celular'', e, ainda, que ''A vítima
não possui em mãos a numeração do IMEI para o devido bloqueio do aparelho, mas está
ciente de que deverá fornecê-lo posteriormente para o bloqueio pelos órgãos oficiais''.
Tais registros confluem com as declarações da testemunha arrolada
pelo autor, Sidney Julio Gomes, ouvida em juízo, que afirmou que ambos estavam
trabalhando, conjuntamente a outros colegas uniformizados, no fatídico dia 1o/12/2017;
relatou que ao sair da casa onde estava com seu parceiro (outro trabalhador da mesma
empresa) deparou-se com a polícia revistando José Hamilton, além de presenciar a ré
chegando ao local, e, sem ao menos tentar conversar para esclarecer o que estava
ocorrendo, o acusar de ter praticado furto em sua residência.
Registre-se que as demais testemunhas arroladas pelas partes nada
presenciaram ou de relevante contaram, bem assim que a informante filha da requerida ,
após expressamente questionada sobre o ponto, foi assertiva em assegurar em juízo, por
duas vezes, que o aparelho fora bloqueado após o fornecimento do IMEI à delegacia o
que não se mostrou veraz, uma vez que somente após a audiência ocorrida em primeiro
grau de jurisdição o número de identificação do celular (IMEI) foi repassado às
autoridades, como se observa do documento de fls. 72/74, datado de 16/5/2019, quase um
ano e meio após, portanto, o dia dos fatos.
Ora, não parece razoável que depois de toda a celeuma ocorrida,
ajuizada a ação onze dias após o acontecimento, ciente de que deveria retornar à delegacia
para fornecer os dados do celular, e mentido a informante em juízo, tenha a demandada
esperado tanto tempo para requerer o bloqueio do aparelho à polícia civil.
Em essência, o comportamento que se espera de alguém que se viu
tolhido da posse de seus bens é que imediatamente forneça os dados que possui a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
6
possibilitar sua recuperação ou bloqueio, para que outrem não possa utilizá-lo ou dele tirar
proveito, a ressoar duvidoso o real perdimento do celular que, nas mãos de uma criança de
um ano e meio de idade e desassistida, bem pode ter sido temporariamente perdido, a
dificultar sua imediata localização.
Saliente-se, outrossim, que incontroverso que a apelada e sua filha,
após comunicar a ocorrência aos policiais que próximo passavam, igualmente
prosseguiram na busca do autor o que evidentemente não lhes competia e, ao encontrá-
lo, já na presença dos PMs e de terceiros, entre eles colegas de trabalho de José Hamilton,
acusaram-no, como medida primeira, de ter perpetrado o furto, o que conduz à conclusão
de que a conduta foi além do limite razoável. Noutras palavras, tem-se que a apelada, na
sanha de reaver o bem, excedeu-se no comportamento.
Caracterizado, assim, o exercício desequilibrado de direitos
(inciviliter agere), em que há manifesta desproporção entre a vantagem auferida pelo titular
e o sacrifício imposto à contraparte, ainda que não tenha havido o propósito de molestar,
injuriar ou difamar, a configurar excesso suscetível de imposição do dever de indenizar.
Nas palavras de Menezes de Cordeiro, que trata da matéria como
desequilíbrio no exercício de direitos, provocando danos inúteis à desproporção dos efeitos
práticos, ''da ponderação dos casos concretos que deram corpo ao exercício em
desequilíbrio, desprende-se a idéia de que, em todos, há uma desconexão ou, se quiser,
uma desproporção
entre as situações sociais típicas pré-figuradas pelas normas
jurídicas que atribuíam direitos e o resultado prático do exercício desses direitos. Parece,
pois, haver uma bitola que, transcendendo as simples normas jurídicas, regula, para além
delas, o exercício de posições jussubjetivas; essa bitola dita a medida da desproporção
tolerável, a partir da qual já há abuso'' (Da Boa Fé no Direito Civil, Almedina,
Coimbra, p. 859).
Passo seguinte, sobre o dano, como explica Maria Celina Bodin
de Moraes, “no momento atual, doutrina e jurisprudência dominantes têm como adquirido
que o dano moral é aquele que, independente de prejuízo material, fere direitos
personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualize cada pessoa, tal como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação,
embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
7
sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas”
(Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157).
Na hipótese de dano moral subjetivo, exige-se que os sentimentos
negativos sejam tão intensos que possam facilmente distinguir-se dos aborrecimentos e
dissabores do dia-a-dia, normais da vida cotidiana, a fim de se evitar o que
Anderson Schreiber chama de demandas frívolas, o que se reputa configurado pela
vexação imposta ao recorrente. Na visão do autor, insta obstar a mercantilização de
situações existenciais, envolvendo direitos essenciais, apequenando o sistema protetivo em
que se concebe a indenização moral (in Novos paradigmas da responsabilidade
civil, Atlas, p. 187-190).
Para o caso em tela importa a compreensão do dano moral como
violação a direitos que têm seu valor fonte na dignidade humana, ou seja, os direitos
chamados da personalidade. E até porque objeto de especial proteção, sobressai que o dano
já esteja na própria conduta de violação.
Novamente citando Maria Celina Bodin de Moraes, o dano moral
há de ser reconduzido, diretamente, ao valor básico do sistema, elevado ao nível de
princípio fundante da República (art. 1o, III, da CF/88), que é a dignidade da pessoa
humana. Nas suas palavras, o que o ordenamento faz é “concretizar ou densificar a
cláusula de proteção humana, não admitindo que violações à igualdade, à
integridade psico-física,
à liberdade e à solidariedade (social e familiar)
permaneçam irressarcidas” (Op. cit. p. 131).
Dito isto, a quantificação da condenação deve operar-se com
moderação, levadas em conta as funções ressarcitória e punitiva, e, em consideração a estes
elementos e a tudo o que dos autos consta, estabelece-se a indenização em R$ 3.000,00,
com correção monetária do arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso
(Súmulas n.o 362 e 54 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça).
Em arremate, vigilante aos termos da Súmula n.o 326 da Corte
Superior, os ônus sucumbenciais ficam invertidos e devem ser arcados exclusivamente pela
ré, com majoração dos honorários a 12% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
85, §§2o e 11, da Lei Processual Civil, observada a suspensão da cobrança, em atenção à
previsão contida no artigo 98, §3o, de idêntico diploma legal, à vista da gratuidade que ora
se lhe concede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059691-69.2017.8.26.0506 -Voto no 0646 – JEMM - RRVT
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator